Tribunal: TJMT
Processo: 1020993-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020993-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ERIKO LUIZ FRITZ - CPF: 966.206.921-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – MEIO ELETRÔNICO – APLICATIVO – CABIMENTO – ART. 246 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sicredi Ouro Verde MT em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que na ação de execução de título extrajudicial movida em face da Eriko Luiz Fritz, indeferiu a tentativa de citação via “WhatsApp”, por considerar ausente a prova fidedigna quanto ao número telefônico.

Irresignado, o agravante pleiteia a reforma da decisão, mormente porque a diligência requerida pode e deve ser atendida pela douta magistrada, em decorrência dos princípios da celeridade, cooperação e efetividade.

Assevera que a Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre o ato processual pode ser cumprido por meio eletrônico, da mesma maneira que a Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT autorizou a utilização de recursos tecnológicos aos oficiais de justiça.

Salienta que demonstrou que o número telefônico fora acostado nos autos refere-se as conversas entre as partes que buscavam tratativas de acordo extrajudicial.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 147977687).

Sem contraminuta (id. 108857020 - certidão).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 148702715).

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT moveu ação de execução de título extrajudicial em face de Eriko Luiz Fritz, visando o recebimento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente da cédula de crédito bancário nº. C13430371-4.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu
a tentativa de citação via “WhatsApp”, por considerar ausente a prova fidedigna quanto ao número telefônico.

Contra essa decisão,
o agravante alega que a diligência requerida pode e deve ser atendida, em decorrência dos princípios da celeridade, cooperação e efetividade. Afirma que a Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre o ato processual pode ser cumprido por meio eletrônico, da mesma maneira que a Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT autorizou a utilização de recursos tecnológicos aos oficiais de justiça.

Por fim, s
alienta que demonstrou que o número telefônico fora acostado nos autos refere-se as conversas entre as partes que buscavam tratativas de acordo extrajudicial.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre os recursos tecnológicos em cumprimento de mandados, especificamente a citação por meio eletrônico, através do aplicativo de celular “
whatsapp
”.

É sabido que o ato processual de citação, disciplinado no art. 238 do CPC, trata de ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, bem como se permite a formação da relação processual por meio da convocação do citando, assim como dá início ao prazo para que este exerça seu direito de defesa,
verbis
:

“
Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
.”

No caso em apreço, verifico que a agravante realizou diversas diligências para localização do endereço do agravado, para citá-lo pessoalmente, sendo que a tentativa feita pelo Oficial de Justiça no local indicado pela exequente foi frustrada, sendo cabível, a meu sentir, a o cumprimento do ato por meio eletrônico.

Ademais, o
Conselho Nacional de Justiça no art. 8º da Resolução nº. 354/2020, estabelece que:

“
Art. 8º Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.”

Ressalto que a Portaria-Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20.04.2021 consolidou a permissão no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT) MAJORADO (CP, ART. 226, INC. II), EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT). ESTUPRO QUALIFICADO (CP, ART. 213, § 1º), MAJORADO (CP, ART. 226, INC. II). CONCURSO FORMAL (CP, ART. 69). CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR WHATSAPP. EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos.

2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo.

3. Os Tribunais de Justiça passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. Entre tais regulamentos, observo que foi destacada a "Instrução Normativa n. 30/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que tratou sobre a regulamentação da comunicação eletrônica dos atos processuais, [na qual] consta autorização do uso do aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, detalhando que a comprovação da realização do ato apenas deverá se dar por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado, não exigindo maiores formalidades: "Art. 6º Após o cumprimento do mandado judicial por meio eletrônico, o oficial de justiça ou o técnico cumpridor de mandado deverá certificar o ato e devolver o mandado à Secretaria".

4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.

5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que, no caso concreto, foram observadas todas as diretrizes previstas para a prática do ato, sendo a lisura da citação do paciente pelo aplicativo WhatsApp demonstrada ao menos pelos seguintes elementos: número telefônico fornecido pelo concunhado; confirmação da sua identidade por telefone pelo oficial de justiça quando da citação e certificação realizada por ele; utilização do mesmo número de telefone para confirmação de sua identidade, com posterior comparecimento para interrogatório, pela autoridade policial; anuência quanto à realização do ato; informação de que o réu não possuía condições para contratação de profissional para patrocinar sua defesa, de modo que foi nomeada a Defensoria Pública.

6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida.

7. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

8. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - DECISÃO QUE DECRETOU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se da certidão do Oficial de Justiça, que houve a citação do Réu por meio de aplicativo de WhatsApp e, depois de confirmada a identidade do destinatário, houve sua intimação acerca do inteiro teor do mandado.

A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal
.” (TJMT, 1010173-20.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Sebastiao de Moraes Filho, j. 16.11.2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - CITAÇÃO POR WHATSAPP - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXISTÊNCIA DE NORMAS REGULAMENTADORAS EDITADAS PELO TJMG. - A citação por meio eletrônico possui expressa previsão no Código Processual Civil, além de ter sido classificada como prioritária em detrimento de outras modalidades após a promulgação da Lei n. 14.195/2021. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reconheceu a validade da citação por whatsapp, desde que observados os "elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual". - A comunicação de atos processuais por whatsapp foi gradativamente regulamentada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a edição das Portarias Conjuntas n. 1.088/PR/20, 1.109/PR/20 e 1.364/PR/22, sendo estabelecida a possibilidade de promover a citação, a notificação e a intimação, de forma eletrônica, antes do réu se habilitar nos autos, quando a parte demandante houver fornecido endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular daquele primeiro. - Deve ser autorizada a citação por aplicativo whatsapp quando há notícias de que o réu reside no exterior, mostrando-se difícil a realização do ato em seu respectivo país, diante da não localização de tradutor juramentado cadastrado no sistema AJ, para fins de expedição da carta rogatória em língua estrangeira. - A citação por whatsapp deve ser realizada com estrita observância das diretrizes fixadas em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das disposições contidas nas Portarias Conjuntas n. 1.088/PR/20, 1.109/PR/20 e 1.364/PR/22 do TJMG.”
(TJMG, RAI 1.0000.21.209673-9/001, 4ª Câm. Cív., Rel. Maria Luiza Santana Assunção (JD Convocada), j. 04.08.2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para que seja acolhido o pedido de citação por meio eletrônico, através do aplicativo de celular “
whatsapp
”.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023